Tribunal: TJSP
Processo: 2209115-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – R. DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES – PESSOAS FÍSICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, HAVENDO ELEMENTOS EM CONTRÁRIO – INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. – RECURSO DESPROVIDO.